Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737842-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA ROSA DELALIBERA AGRAVADO: MARIO FERRANTE NISTA DECISÃO ELIANA ROSA DELALIBERA opôs embargos de declaração (id. 41606056) da decisão (id. 41201055) desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão não padece dos vícios apontados. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada foi clara e expressa ao expor os fundamentos pelos quais concluiu pela ausência de prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso, no qual se alega a nulidade da citação editalícia, razão pela qual indeferiu o efeito suspensivo, nos estritos termos dos arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, não padecendo de qualquer omissão. O pronunciamento judicial impugnado também não incorreu nos vícios previstos no art. 489, § 1o, incs. IV e VI, do CPC, pois, ao analisar os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, examinou os argumentos recursais aduzidos e concluiu que, em princípio, a citação editalícia observou os ditames do art. 256 do CPC, não havendo nulidade a ser pronunciada. De outro turno, os julgados invocados na petição recursal não representam precedentes vinculantes, mas meramente persuasivos. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, registre-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-devedora. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para associar o presente agravo de instrumento ao AI 0736471-36.2022.8.07.000 e tornar ambos conclusos, para julgamento simultâneo. Cumpra-se. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora